Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702033-09.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. A. C. D. O. APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora